Tribunal: STF
Processo: RE 648493
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não tratou de matéria constitucional. Decisão, ademais, que se limitou à análise de contencioso de legalidade, a caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não analisou matéria constitucional, não ocorrendo, destarte, usurpação de competência da Suprema Corte.



    2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, relativa a mero contencioso de legalidade, insuscetível, portanto, de revisão na via extraordinária.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.